Tribunal: TJMT
Processo: 1015861-78.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015861-78.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX VINICIUS DE MOURA RODRIGUES - CPF: 062.141.291-07 (APELANTE), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), CASSIO LIMA SOUSA - CPF: 069.918.271-93 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS - CPF: 062.134.121-58 (APELANTE), YANN PAULO CAMARGO - CPF: 049.177.191-60 (VÍTIMA), RONI ANDRE KERBER LUCATELLI - CPF: 004.713.531-08 (VÍTIMA), NATAN ROCKENBACH CAVALCANTI - CPF: 061.901.401-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEX VINICIUS DE MOURA RODRIGUES - CPF: 062.141.291-07 (APELADO), CASSIO LIMA SOUSA - CPF: 069.918.271-93 (APELADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS - CPF: 062.134.121-58 (APELADO), ALEX VINICIUS DE MOURA RODRIGUES - CPF: 062.141.291-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. POSSE DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2o, inc. II, e § 2o-A, inc. I, do Código Penal.

II. Questão em discussão

Há duas insurgências recursais: (1) determinar se o conjunto probatório permite a condenação dos réus, especialmente considerando as declarações da vítima e o depoimento dos policiais; (2) verificar a viabilidade da aplicação cumulativa das causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório é robusto e coeso, composto por declarações da vítima e depoimentos de policiais prestados em juízo, os quais corroboram a autoria delitiva, afastando a tese de insuficiência de provas.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo independe de sua apreensão ou submissão à perícia, podendo ser inferido por outros meios de prova idôneos, como declarações da vítima e testemunhas. Aplicação do Enunciado no 1 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

Apesar de não haver vedação legal à aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o e § 2o-A do Código Penal, a interpretação do art. 68, parágrafo único, do mesmo diploma, exige fundamentação concreta para justificar tal cumulação. Na ausência de motivação que demonstre a especial gravidade do caso, não é possível cumulá-las.

IV. Dispositivo

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 68, parágrafo único; 157, § 2o, inc. II, e § 2o-A, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ – AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.3.2023;
AgRg no HC 520.094/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020;
STJ, HC n. 501.063/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação aviados por
Cassio Lima Sousa, Vinícius de Oliveira Domingos
e pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar os réus como incurso

nas sanções previstas no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, c/c art. 29, todos do CP, impondo-lhes a pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública requer a absolvição dos apelantes, ante a ausência de provas robustas de que eles tenham praticado o crime em questão (art. 386, incisos VII, do CPP).
Subsidiariamente, postula pela exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo.

Por sua vez,
o órgão ministerial
,
pleiteia pela reforma do
decisum
condenatório, pugnando pela aplicação cumulativamente
“das duas causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, inciso II [concurso de pessoas] e § 2o-A, I [emprego de arma de fogo], com a readequação da pena aplicada, bem como fixando o regime fechado para o inicial cumprimento da pena. ”

Contrarrazões da defesa e do Ministério Público, ambos pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo “
provimento do apelo ministerial e o desprovimento do apelo defensivo.
”
(Id. 242293177).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública busca a absolvição dos acusados, nos termos do artigo 386,
incisos VII,
do Código de Processo Penal.

No entanto, nota-se ser impertinente o pedido, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

“[...] no dia 09 de março de 2023, por volta de 12h00, no estúdio de tatuagem localizado na Avenida das Sibipirunas, no 3030, Setor Industrial Sul, nesta cidade de Sinop/MT, ALEX VINÍCIUS DE MOURA RODRIGUES, CÁSSIO LIMA DE SOUSA e VINÍCIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS, em comum acordo com, pelos menos, outros dois indivíduos ainda não identificados, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e manutenção das vítimas em seu poder de forma a restringir-lhes a liberdade, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular Iphone 13 Pro Max, 01 (um) celular da marca Samsung S21 Fe, cor lilás, 01 (uma) pulseira de ouro, 01 (uma) corrente de ouro com pingente de ouro, avaliados em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme autos de avaliação de ID no 119845639 e ID no 119845640, além da quantia aproximada de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), pertencentes às vítimas Roni André Kerber Lucatelli, Yann Paulo Camargo e Natan Rockenbach Cavalcanti. [...]”
Id. 242293177.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima Roni André Kerber Lucatelli informou que estava em seu local de trabalho, quando foi surpreendido com o anúncio do assalto pelos suspeitos, informando ainda:

“Que os suspeitos já chegaram rendendo o depoente, seu cliente e um amigo que, também, estava no local. Que foram levados do depoente uma pulseira, uma corrente e um pingente, todos de ouro, totalizando cerca de 70 gramas de ouro, bem como seu aparelho celular. Que um dos suspeitos estava armado, porém não sabem precisar o modelo da arma. Que foi exigida uma transferência, via Pix, porém o nem o depoente, nem os demais tinham saldo na conta bancária.

Que, ao entrarem no local, foi mandado que o depoente virasse o rosto para a parede, sendo por esse motivo que não tem muita memória dos acusados. O depoente confirmou que foi subtraído seu aparelho celular, porém este foi localizado e restituído ao depoente. Que, após a ação dos suspeitos, eles encaminharam o depoente e seu cliente para o banheiro, mandando que permanecem lá por alguns instantes. Que, após alguns momentos, decidiram sair do banheiro”.
Id. 233962246.

Em Juízo, a vítima Yann Paulo Camargo, declarou que tem costume de almoçar no estúdio de tatuagem do “Alemão”, relatando que:

“[...]

chegou ao local e, por volta de 12h15min, escutou a campainha e foi atender a porta, oportunidade em que foi rendido por um dos suspeitos, o qual colocou uma arma em suas costas e mandou que subisse as escadas, retornando para o estúdio de tatuagem. Que foi dado voz de assalto para todos, tendo mandado que todos ficassem virados de costas. Que permaneceram no banheiro por cerca de 5 minutos.
Que foi levado “os ouros” do Alemão, o celular do depoente e o celular de outro rapaz que estava no estúdio”.
Id. 233962246.

A testemunha policial civil Anderson Felizardo, em Juízo, acrescentou que:

“[...]
a ação dos acusados foi flagrada por câmeras de segurança próximas ao local, ocasião que foi registrado a chegada dos dois indivíduos em um veículo, os quais se direcionaram ao estabelecimento comercial da vítima para realizar o roubo. Que este veículo utilizado pelos acusados estava sem placas, porém possuía várias características que possibilitaram sua identificação
. Que no dia seguinte, o referido veículo foi avistado pela guarnição da Polícia Militar, oportunidade em que, durante a abordagem, lograram êxito em prender em flagrante, pela prática de crime afeto à lei de drogas, o acusado Vinícius. Informou, ainda, que, em razão da prisão, do acusado fora oferecida representação pela Autoridade Policial para a extração de dados do aparelho celular apreendido com ele, tendo, após o deferimento da medida, constatado no referido aparelho mensagens, fotos e conversas referentes ao crime de roubo descrito nos autos, inclusive com a criação de um grupo no aplicativo WhatsApp intitulado “Tatuagem”, ambiente em que foram compartilhadas fotos dos produtos do crime do dia anterior”.
Id. 233962246.

Quando de seus interrogatórios, os acusados Vinícius e Cassio manifestaram o desejo de permanecerem em silêncio.

Após detida análise dos autos e, em atenção às provas colhidas, vislumbra-se das declarações das vítimas, que na data dos fatos, estavam no interior de um estúdio de tatuagem, oportunidade em que foram surpreendidas por um dos acusados, o qual estava armado, anunciando o assalto.

Consta dos autos que a primeira vítima foi levada até o segundo andar daquele estúdio, onde se encontravam as demais e, logo em seguida, o outro acusado adentrou no local para recolher os pertences e os objetos pessoais de todas as vítimas, tendo, após a ação criminosa, encaminhado as vítimas para o banheiro do estabelecimento, mandando que permanecessem lá, oportunidade em que os acusados fugiram do local tomado rumo ignorado.

No ponto, digno de nota, colhe-se que os investigadores de polícia verificaram que, no momento da ação criminosa, foi possível notar que os acusados saíram de um veículo que estava estacionado próximo ao local do fato, segundo as imagens extraídas das “câmeras de segurança próximas ao local”.

Posteriormente, esse veículo foi identificado, se tratando de um veículo GM Classic, o qual, um dia após o crime, foi parado em uma blitz pela polícia militar e, em confronto com as imagens, foi possível comprovar que se tratava do mesmo veículo que deu apoio aos acusados após a prática do crime de roubo descritos nos autos, o qual é de propriedade do apelante Vinícius de Oliveira Domingos.

Convém registrar, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo,

no bojo do grupo
WhatsApp intitulado “Tatuagem”,
constavam imagens do local, imagens da vítima Roni, proprietário do estabelecimento, o que, aliado às demais provas produzidas nos autos deixam evidente o envolvimento dos acusados na prática delitiva descrita nos autos
, mormente em razão de que o numeral de telefones utilizados por todos os envolvidos encontravam-se associados ao grupo de mensagens em voga.”

Id. 233962246.

Como se vê,
a extração de dados em aparelho telefônico, autorizada judicialmente, no qual constavam diversas conversas entre os apelantes, por meio de um grupo do aplicativo “
whatsapp
” denominado “Diária Amanhã”, sobre o roubo apurados nestes autos, com fotografias de uma das vítimas, do local do crime, bem como alguns bens que foram subtraídos durante a empreitada criminosa, somada aos depoimentos dos policiais civis, responsáveis pela investigação, e das vítimas, prestados em juízo, são suficientes para condenação.

A materialidade está evidenciada pelo boletim de ocorrência no 2023.65424, termo de reconhecimento fotográfico n° 2023.16.112055, auto de avaliação n° 2023.16.219125, auto de avaliação indireta n° 2026.16.219126, relatórios de investigação policial presentes nos autos e demais provas produzidas em inquisitório e contraditório.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policias, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Continuando, a defesa busca a
exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo
.

De igual modo,

tal como constatado pelo órgão acusatório, e
m

relação à majorante prevista no §2o-A do artigo 157

do Código Penal, sabe-se que:
“para a caracterização do delito de roubo majorado pelo emprego de arma é dispensável a apreensão e a perícia do instrumento se presentes outros elementos probatórios que demonstrem a sua efetiva utilização”
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.3.2023), como no caso dos autos.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

“(...) A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida (...). A incidência da majorante do emprego de arma no roubo prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova”.
(STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP).

“(...) São prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Precedentes. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 1284510/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018).

“(...) A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida (...). A incidência da majorante do emprego de arma no roubo prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. (STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP). Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro. (TJMT, AP no 0023194-85.2017.8.11.0055).”
(N.U 0014329-10.2020.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/04/2021).

Não difere a lição doutrinária, consoante se depreende a partir da lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo a qual
“para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943).

Outrossim, esse também é o entendimento do Enunciado Orientativo Criminal n. 01 deste Tribunal: “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Deste modo, se comprovada a utilização da arma de fogo para a consumação do roubo, a causa de aumento (CP, art. 157, §2o-A, I) deve ser preservada. Portanto, não merece prosperar o pedido de decote da qualificadora do emprego de arma.

Do recurso interposto pelo Ministério Público.

O órgão ministerial, requer a aplicação cumulativamente das majorantes previstas no § 2°, incisos II (concurso de pessoas) e no § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal.

Como se sabe, é legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, segundo o art. 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Logo, nota-se que t
al disposição é apenas uma recomendação/faculdade judicial e não uma exigência legal, de modo que o juízo
a quo
, dentro do seu livre convencimento, poderá escolher a forma que melhor atenda aos princípios da individualização da pena diante do caso concreto.

Aliás, no que diz respeito ao assunto, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”, afigura-se possível a aplicação cumulativa quando presente mais de uma, desde que o sentenciante fundamente adequadamente a necessidade da dupla aplicação com base em elementos concretos existentes nos autos.
(STJ, HC n. 501.063/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020) Destaquei

Com efeito, o STF registrou que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, "
estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado,
na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado
"
(HC n. 110.960, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23/9/2014 PUBLIC 24/9/2014).5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 520.094/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) Destaquei

Com essas considerações,
nego

provimento
aos recursos,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025